Tribunal: TJSP
Processo: 0150358-22.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DA VERBA HONORÁRIA – Condenação fixada em 10% do valor do crédito extinto atualizado – Cálculos da Municipalidade que se ressentem do acréscimo de juros de mora para a composição da base de cálculo - Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0150358-22.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0150358-22.2010.8.26.0100 -Voto no
2
Voto 22.067
Apelação no 0150358-22.2010.8.26.0100
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelado: José de Oliveira.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DA
VERBA HONORÁRIA Condenação fixada em 10% do valor do
crédito extinto atualizado Cálculos da Municipalidade que se
ressentem do acréscimo de juros de mora para a composição da
base de cálculo - Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os
embargos à execução dos honorários advocatícios para prevalecer os cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial, que atualizou o montante desde o
vencimento dos tributos, sem imposição de sucumbência. Inconformada, a
Municipalidade requer sejam adotados seus cálculos por atualizar o débito a
partir do valor da execução à época do ajuizamento.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.
A Municipalidade foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do crédito tributário
extinto em razão da prescrição, com parcial procedência dos embargos à
execução para afastar os cálculos do exequente e prevalecer os cálculos da
Contadoria Judicial, que corrigiu o débito desde o vencimento nos exercícios
de 1991 e 1992, acrescidos de juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0150358-22.2010.8.26.0100 -Voto no
3
A Municipalidade requer seja considerado o termo inicial
da atualização o valor da execução fiscal à época do ajuizamento em
28/03/2005. Ocorre que a própria Municipalidade já corrigiu esse valor desde
a data do vencimento, de modo que a diferença entre os cálculos apresentados
é que a Contadoria acresceu juros moratórios para compor a base de cálculo
dos honorários, o que deixou de ser impugnado pela apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator